Tribunal: CARF
Processo: 13706.000411/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. DILIGÊNCIA.
A realização de diligência e/ou perícia não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente.
REVISÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, impõe-se a lavratura de lançamento de oficio, compensando-se o Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo aos rendimentos não declarados.
AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
No caso de rendimentos recebidos em razão de reclamatória trabalhista, poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda o valor das despesas necessárias à ação judicial que tenham sido suportadas pelo reclamante, inclusive os honorários advocatícios, desde que devidamente comprovadas pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000411/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.716 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
LUIZ FRANCISCO BARBOSA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. DILIGÊNCIA.
A realização de diligência e/ou perícia não se presta a suprir a omissão do
sujeito passivo em instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente.
REVISÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, impõe-se a lavratura de lançamento de oficio, compensando-se o
Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo aos rendimentos não declarados.
AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
No caso de rendimentos recebidos em razão de reclamatória trabalhista, poderá
ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda o valor das despesas
necessárias à ação judicial que tenham sido suportadas pelo reclamante,
inclusive os honorários advocatícios, desde que devidamente comprovadas
pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de diligência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000411/2007-84
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000411/2007-84

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 13-24.191 – 6a Turma
da DRJ/RJOII, e-fls. 101 e ss, verbis:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04 a 06), relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2003, decorrente, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 05 e 06), da revisão da Declaração de Ajuste Anual, que,
após a análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal, constatou a omissão de
rendimentos recebidos da fonte pagadora CNPJ 42.422.253/0001-01 (EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), no valor de RS
15.296,67, e apurou crédito tributário no valor de RS 4.225,13 (quatro mil, duzentos e
vinte e cinco reais e treze centavos), sendo RS 1.938,85 referentes ao imposto
suplementar, RS 1.454,13 referentes à multa de ofício e RS 832,15 referentes aos juros
de mora calculados até 31/01/2007(fls. 04).
Tendo tomado ciência do lançamento em 17/01/2007, por via postal (fls. 21 e 22), o
notificado ingressou com contestação (fls. 01/02), tempestivamente, em 07/02/2007,
alegando que:
a) o valor considerado como omitido, de R$15.296,67, refere-se à dedução de
Honorários Advocatícios devidos pelo Processo Trabalhista n° 00.6293506, em curso na
9a Vara Federal do Rio de Janeiro, valor este declarado como Pagamentos Efetuados;
b) a DATAPREV deixou de informar em seu Comprovante de Rendimentos Pagos, ano
base 2002, valores pagos em novembro e dezembro de 2002, relativos às 1a e 2a parcelas
do resíduo de quinquênio, o que o levou a declarar no ajuste do exercício de 2003 os
valores respectivos como não tributáveis, e o valor de RS 10.187,00, a título de
Honorários Advocatícios, como Pagamentos Efetuados;
c) esses valores foram informados somente em 2004, ano base 2003, acrescidos da 3a
parcela do resíduo de quinquênio e mais os rendimentos mensais, perfazendo um total
de R$109.559,67; e
d) como no ajuste do exercício de 2003 declarou os valores em questão como não
tributáveis, não cabia descontar os Honorários Advocatícios de R$10.187,00; razão por
que, no ajuste do exercício de 2004, os declarou como tributáveis, acrescidos de RS
5.109,00, relativos aos Honorários da 3a parcela, totalizando R$15.296,00.
No mais, anexou documentos à peça de defesa, de fls. 12 a 15, no intuito de comprovar
esses pagamentos de honorários.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 18/06/2009, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 16/07/2009 (e-fls. 119 e ss). Em suma, alega ter recebido os rendimentos
decorrente de ação trabalhista já deduzidos dos honorários, oportunidade na qual assinara recibo
em favor do patrono da causa, para fins de prestação de contas junto à Justiça do Trabalho. Aduz
não ter conseguido contato com o patrono, para fins de obtenção do recibo, mas requer seja
admitida declaração prestada por um dos patronos. Alternativamente, requer seja deferida a
realização de diligencia, com visitas a dirimir alguma dúvida que tenha restado.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço o recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
O recorrente reitera os mesmos argumentos deduzidos em sede de impugnação ao
lançamento, enfrentados e refutados na decisão de piso, cujos fundamentos, que acolho e adoto
como razões de decidir, seguem transcritos:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000411/2007-84

No que tange à justificativa de que a DATAPREV somente informou em 2004 os
valores que lhe pagou, a título de resíduo de qüinqüênio, em novembro e dezembro de
2002, oriundos do processo trabalhista n° 00.0629350-6, em curso na 9a Vara Federal
do Rio de Janeiro, juntamente com o valor pago a esse mesmo título em 2003, deve-se
destacar que a fonte pagadora está obrigada a fornecer à pessoa física beneficiária
documentos comprobatórios, com a indicação da natureza e do montante do pagamento,
das deduções e do imposto retido no ano-calendário. Ocorrendo inexatidão nas
informações, como argumenta o autuado, o contribuinte deve solicitar à fonte pagadora
outro comprovante preenchido corretamente.
E na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode
utilizar outros documentos hábeis e idôneos, tais como os contracheques ou recibos de
pagamento mensais, ficando sujeito à comprovação de suas alegações, a critério da
autoridade lançadora.
Deveria, pois, o impugnante, ter declarado os valores dos rendimentos que afirma ter
recebido em novembro e dezembro de 2002, e que não teriam sido informados pela
fonte pagadora, na sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2003, com base nos
seus contracheques ou recibos de pagamento correspondentes, e não proceder como o
fez, declarando incorretamente tais valores como Rendimentos Isentos e Não-
Tributáveis (fls. 41).
Quanto aos documentos juntados de fls. 12 a 15, constituídos de uma Declaração
assinada pelo advogado Antônio Vieira Gomes Filho, em nome do escritório Antônio
Vieira Advogados Associados, e de três Recibos que o contribuinte teria oferecido a três
advogados, Carlos Eraldo Lopes, Maria Elizabeth D'Araújo Costa e o próprio Antônio
Vieira Gomes Filho, confirmando ter recebido, por intermédio dos mesmos, em
novembro e dezembro de 2002, e em janeiro de 2003, valores oriundos do Processo
Trabalhista n° 00.0629350-6, a título de quinquênios, não constituem prova necessária e
suficiente do pagamento dos honorários advocatícios de RS15.297,34 invocados pelo
sujeito passivo.
Não trouxe ele aos autos qualquer documento que confirmasse a atuação dos advogados
Carlos Eraldo Lopes, Maria Elizabeth D'Araújo Costa e Antônio Vieira Gomes Filho na
ação trabalhista em curso na 9a Vara Federal do Rio de Janeiro. No entanto, pesquisa
realizada no sítio da Justiça Federal no Rio de Janeiro, na Internet (fls. 43 a 46)
corrobora a atuação dos advogados Carlos Eraldo Lopes e Antônio Vieira Gomes Filho
no referido processo, ao mesmo tempo em que aponta a atuação da advogada Maria
Elizabeth Aguiar D'Araújo Costa, OAB RJ000593B, em um único processo junto
àquela Seção Judiciária, de n° 880001276, em que as partes são totalmente distintas,
conforme telas de fls. 48 e 49.
O fato de ter declarado em sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2004, como
"Pagamentos e Doações Efetuados", o pagamento a Carlos Eraldo Lopes, CPF
036582017-20, no valor de R$75.265,00 (fls. 27), e de ter declarado na Declaração do
exercício de 2003, a esse mesmo título, ao mesmo Carlos Eraldo Lopes, o pagamento de
R$10.187,00, não faz prova de que o valor considerado omitido, de R$ 15.296,00,
corresponda a honorários advocatícios pagos ao referido causídico, no ano-calendário
de 2003, por conta de rendimentos recebidos nesse ano-calendário provenientes da ação
trabalhista 00.0629350-6.
Além do que, a declaração do montante de R$15.296,00, como "Pagamentos e
Doações" a Carlos Eraldo Lopes, na Declaração de Ajuste Anual não seria suficiente
por si só para respaldar a dedução desse valor dos rendimentos tributáveis, posto que
seria necessária a devida comprovação, através de documento hábil e idôneo, do efetivo
pagamento das despesas com esse advogado.
(...)
Cabe ainda ressaltar que as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem
não podem prosperar, visto ser assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo
que não alegar. Assim, no caso de rendimentos recebidos em razão de reclamatória
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000411/2007-84

trabalhista, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda o valor das
despesas necessárias à ação judicial que tenham sido suportadas pelo reclamante,
inclusive aquelas com advogados, desde que devidamente comprovadas pelo
contribuinte.
No presente caso o impugnante não anexou ao processo qualquer documento hábil e
idôneo que pudesse comprovar o efetivo pagamento de honorários advocatícios em ação
trabalhista, no ano-calendário de 2003, no valor de R$15.296,00, conforme informou
em sua contestação.
A defesa requer, ainda, a realização de diligências esclarecedoras, no caso de
restar alguma dúvida. Com efeito, rejeito esse pleito por entender que a realização de diligência
e/ou perícia não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamente.
Conclusão
Com base no exposto, rejeito o pedido de diligência; e nego provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital